Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito da comprovação de que a parte deixou de cumprir a decisão judicial que determinou a entrega dos filhos menores à genitora, no prazo disposto pelo Juízo, não se verifica a prática de ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a aplicação das sanções estabelecidas no art. 77 do Código de Processo Civil.
2. Não se pode olvidar os efeitos colaterais decorrentes da pandemia vivenciada, em que muitos foram assolados por sentimentos de medo, insegurança, incerteza, retirando o ânimo de praticar, de pronto, a devolução das crianças.
3. Nesse contexto, a atitude da parte não se confunde com a falta de cumprimento do dever processual previsto no inc. IV do art. 77 do CPC; a justificar a multa constante do § 2o do mencionado artigo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.